Tribunal: TJDFT
Processo: 0704411-66.2025.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de descumprimento de medida protetiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Discute-se nos autos a correção do regime fechado imposto para cumprimento inicial da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
1. Considerando que o ora recorrente, além de ser reincidente, possui uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes), e, nesta situação, a lei penal autoriza o início do cumprimento da pena em regime mais gravoso, na forma do artigo 33, §2o e §3o do Código Penal, mostra-se adequada a fixação do regime fechado. Precedentes.
IV. CONCLUSÃO
2. Apelação desprovida.